Tribunal: TJES
Processo: 5001848-20.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001848-20.2025.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SILVANA MORAES CAMPOS ALMEIDA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que pronunciou os réus como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o decote da qualificadora do motivo fútil da decisão de pronúncia, por ausência de respaldo probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A qualificadora pela qual os réus foram pronunciados somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.
Restando demonstrado que o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil está fundado em fato identificado na prova dos autos e que pode legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão da mesma.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.013.658/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/09/2022, DJe 13/09/2022; STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25/05/2021, DJe 28/05/2021; STJ, AgRg no REsp 2.094.775/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024; STF, ARE 986566 AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017, DJe 30/08/2017; TJES, RSE 0001851-08.2020.8.08.0024, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 01/09/2021, DJES 15/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001848-20.2025.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SILVANA MORAES CAMPOS ALMEIDA, VINICIUS ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se
de recurso em sentido estrito interposto p
or

SILVANA MORAES CAMPOS ALMEIDA

e
VINICIUS ALMEIDA
, em face da decisão
acostada
às fls.
198/199-verso
dos autos físicos
originários
(conteúdo digitalizado no
id 12773274
)
, prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

NOTICIAM OS AUTOS DO INQU
É
RITO POLICIAL
, que serve de base à presente Denúncia, que no dia 15/01/2015, por volta das 21h, em via pública, na praia de Guriri, nesta Comarca, os ora denunciados
VINICIUS
e
SILVANA
, utilizando-se de arma branca (faca), com vontade de matar, desferiram golpes com essa faca na vítima
Marcelo Leal Celestino
, causando-lhe lesões corporais de fls. __, porém, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que o irmão da vítima, Alex, impediu a continuidade por parte dos acusados, sendo que a vítima foi socorrida até o hospital a tempo, tendo constado que o seu pulmão foi perfurado.

SEGUNDO FOI APURADO
, a vítima estava na orla de Guriri, passeando com a sua esposa e seu filho de apenas 11 (onze) anos, quando então começou uma confusão envolvendo a acusada Silvana, que estava de posse de um cabo de vassoura de metal nas mãos (fls. 13), além do acusado
VINICIUS
, que estava nas proximidades portando uma faca, e a família da vítima.

CONSTA QUE
, inicialmente a acusada
SILVANA
agrediu a pessoa de FERNANDA e seu filho LUAN, além da própria vítima, quando então esta, ao defender-se e também a sua família, foi golpeado pelo acusado
VINICIUS
, que o atingiu com um golpe de faca que atingiu no tórax, quando então caiu ao chão e, mesmo atingido, entrou em luta corporal com o
VINICIUS
, oportunidade em que recebeu segundo golpe de faca da acusada
SILV
A
NA
.

POR FIM
, os autos indicam que este crime ocorreu pelo fato de que um neto da Sra. Maria José, mãe da acusada SILVANA, teria jogado objetos na casa da vítima, semanas antes dos fatos, e esta pediu para que a família dele tomasse providências, o que não foi aceito e a família da acusada SILVANA passou a hostilizar a vítima, sendo, portanto,
motivo fútil
.

A AUTORIA E MATERIALIDADE
do delito encontram-se demonstradas através do Boletim de Ocorrência Policial e dos depoimentos das testemunhas e da vítima, auto de apreensão de fls. 13, além do laudo de lesões corporais anexados aos autos.

Ex-positis
, estão os denunciados
VINICIUS ALMEIDA
e
SILV
A
NA MORAES
CAMPOS
, como incursos nas sanções do
artigo 121, §2
º
, inciso II,
c/c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal brasileiro
, [...].

Pela prática delituosa acima descrita,
SILVANA MORAES CAMPOS ALMEIDA

e
VINICIUS ALMEIDA
foram pronunciados como incursos na sanção do artigo 121, § 2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Conselho de Sentença da
Comarca de São Mateus
.

Nas razões recursais, a defesa dos recorrentes pleiteia o decote da qualificadora do motivo fútil.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

Analisando os autos, observo que o pedido de exclusão da qualificadora reconhecida pelo magistrado
a quo
não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim,
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.658; Proc. 2022/0215443-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acusado remanesceu preso durante toda a instrução criminal, seria incoerente, após a decisão de pronúncia, revogar sua prisão preventiva, mormente quando remanescem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime atribuído ao apelante, sendo insuficiente, assim, sua substituição por outras menos gravosas. 2. No caso concreto, a pronúncia não está amparada simplesmente em hearsay testimonies, mas também na confissão realizada pelo acusado em seara policial, sendo esta conjugação de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal de Júri. Precedentes. 3. Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF, ARE 986566 AGR, Relator: Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 21/08/2017, Pub. : 30-08-2017). 5. Existem indícios suficientes da existência da qualificadora relativa ao motivo torpe, diante da prova oral coligida que indica que o réu ceifou a vida da vítima por ter pensado que ela era uma rival do tráfico de drogas,
sendo certo que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (STJ, AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001851-08.2020.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a solução para o júri popular. 2 -
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos,
o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0003736-64.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

Nesse contexto, o motivo fútil consiste na motivação insignificante e na desproporcionalidade entre os motivos que conduziram o agente e a sua conduta.

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado em razão de motivo fútil.

Nesse particular, a qualificadora por motivo fútil se encontra fundada em elementos probatórios constantes nos autos e que podem legalmente caracterizá-la.

Nessa quadra, urge salientar que a prova amealhada indica que a vítima
teria
procurado a pessoa de
Maria José Moraes Campos, genitora da ré
SILVANA MORAES CAMPOS ALMEIDA
, com o intuito de relatar que seus netos estavam lançando objetos dentro da sua residência, e pedir que ela corrigisse a atitude deles.

Contudo, por não aprovarem a atitude do vizinho, os familiares de Maria José Moraes Campos decidiram tirar satisfação com a vítima, situação que resultou no crime descrito na exordial acusatória.

Por ser oportuno, destaco que a informante Fernanda de Oliveira Ruy, em juízo, relatou os fatos que antecederam o crime, confirmado que o crime ocorreu em decorrência dos familiares de Maria José Moraes Campos não terem aceitado o fato da vítima ter ir cobrado que ela corrigisse a atitude dos seus netos, e então passaram a hostilizar ela e seus familiares, conforme consta na degravação procedida pelo magistrado sentenciante, cujo teor aqui reproduzo:

[...] v) a informante Fernanda de Oliveira Ruy disse que os vizinhos que moram em frente a sua casa são próximos da ex-mulher de Marcelo e que as crianças desta respectiva casa jogam objetos recorrentemente em sua residência. Após ocorrido, Fernanda foi para a casa conversar com os responsáveis pelas crianças, mas quem a recebeu foi a neta da senhora citada na denúncia, oportunidade que a ameaçou dizendo que não iria ficar barato. Relatou que o acusado vivia rondando sua casa já a algum tempo. No dia do fato Fernanda caminhava na companhia de seu enteado e Marcelo, quando Vinícius passou na mesma calçada, esbarrando em Marcelo com intenção de causar alguma intriga. Relatou que continuaram até a praia e que ao retornarem optaram por uma rua diferente, quando avistou Silvana vindo em sua direção com uma barra de ferro batendo nas mãos. Ao aproximar Silvana acertou Fernanda, e tentar agredi-la pela segunda vez Marcelo a protegeu com uma prancha que tinha em mãos, momento este que Vinícius aproximou-se e disferiu uma facada na barriga de Marcelo. Fernanda disse que na hora gritou pedindo ajuda aos vizinhos que estavam na rua e imediatamente entrou na residência de um deles para ligar para a polícia. [...].

Assim, de fato, existem indícios no sentido de que o motivo do crime seria totalmente desproporcional ao comportamento da vítima, isto é, fútil.

Logo, estando o reconhecimento desta qualificadora fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão.

Ademais, diferentemente do que aduz a defesa, o entendimento recente das Cortes Superiores é no sentido de que a ocorrência de discussão entre acusado e vítima é suficiente para manter a qualificadora do motivo fútil. Aliás, o afastamento da qualificadora, deve ser analisada pelos jurados, sob pena de usurpar a competência do Júri. Vejamos:

[...]. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal. 3. Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular. 4. Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos. 5. Cumpre esclarecer que, neste momento processual, não se exige prova contundente da existência da qualificadora do motivo fútil, mas apenas elementos indicativos da possibilidade de sua ocorrência Reitera-se: os depoimentos transcritos no acórdão recorrido não descartam, de plano, a possibilidade de o acusado ter agido por algo trivial, de maneira que o caso é de manter a qualificadora do motivo fútil na pronúncia do acusado, submetendo a sua apreciação ao Tribunal do Júri 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 2.094.775/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Grifei.

[...] 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017) 2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto (AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018) 4. Hipótese em que a Corte local, com base no conjunto fático-probatório, firmou compreensão no sentido de que é viável interpretação no sentido de que a motivação do paciente para a suposta prática delitiva seria fútil. Nesse contexto, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da referida qualificadora na sentença de pronúncia 5. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual os recorrentes
SILVANA MORAES CAMPOS ALMEIDA

e
VINICIUS ALMEIDA
foram pronunciados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao mesmo
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)